Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-01844
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-07-28
Data de publicação: 2004-07-28

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No TA-RJ2004/1844

Indiciados:
Bank of America Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A) (atual
denominação da Liberal S/A CCVM)
Maurício Murgel de Castro
Ementa:
Não configurado o descumprimento ao disposto no art. 7o, inciso II, da Instrução
CVM no 301/99.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por unanimidade, absolver a Bank of
America Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e seu diretor Maurício
Murgel de Castro.
Proferiram defesa oral José Maurício Ferreira Mourão e Irene Dias da Silva Cavezzale, advogados da Bank of
America CCVM S/A, e do senhor Maurício Murgel de Castro.
Presente à sessão de julgamento o Procurador-federal especializado da CVM, Dr. Celso Luiz Serra Filho.
Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o presidente
da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2004
ELI LORIA
Diretor-Relator
MARCELO F. TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2004/1844
Indiciados:
Bank of America CCVM S.A. (atual denominação de Liberal S.A. CCVM)
Maurício Murgel de Castro
Relator:
Diretor Eli Loria
Diretor-Relator:
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo teve início com reclamação de um investidor de eventual utilização de informação privilegiada
em operações realizadas na Bovespa, envolvendo ações preferenciais de emissão do Banco Mercantil de São Paulo.
Ao examinar as negociações no período de 01.01 a 14.04.03 envolvendo esses papéis, a Gerência de
Acompanhamento de Mercado 1 – GMA-1 identificou a atuação do Clube de Investimentos Penedo como um dos
investidores mais ativos. Foi solicitada uma inspeção na administradora do referido clube objetivando verificar as
informações cadastrais e patrimoniais dos membros e se estas estavam de acordo com o disposto nas Instruções
CVM nos 220/94 e 301/99.
1/5

O Clube de Investimentos Penedo era composto, naquele período, por 7 (sete) membros de uma mesma família (pai,
mãe e cinco filhos), tendo sido identificado eventual descumprimento do disposto no artigo 7o, inciso II, da Instrução
CVM no 301/99, em vista da incompatibilidade dos montantes investidos em fins de 2000 por 6 (seis) condôminos no
Clube de Investimentos e os valores por eles declarados nas respectivas declarações de renda e patrimônio
constantes das informações cadastrais, e a não comunicação à CVM das referidas transações pelo administrador
Bank of America CCVM S.A.
De posse de elementos suficientes de autoria e materialidade, o Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI apresentou, em 19.03.04, o Termo de Acusação às fls. 130/132.
As notificações devidas, enviadas às pessoas responsabilizadas para que apresentassem defesa, estão acostadas às
fls. 137/138.
O SMI, em despacho acostado às fls. 160 e 163, prorrogou por 30 dias o prazo para apresentação da defesa a todos
os acusados.
DOS FATOS
Foi realizada inspeção na Bank of America S.A. CCVM (ex-Liberal CCVM), no período de 30.09 a 06.10.03, cujo
relatório encontra-se às fls. 15/21.
Do termo de constituição e do estatuto do Clube de Investimentos Penedo obtêm-se que o mesmo foi constituído em
22.09.00, tendo sido, desde então e até 09.11.01, administrado pela Liberal S.A. CCVM – posteriormente denominada
Bank of America CCVM S.A. – e gerido pelo patriarca. A partir dessa data as funções de administração passaram para
a Bancocidade CVMC Ltda., sendo finalmente transferidas para a Bradesco S.A. CTVM em 01.07.02.
Ao examinar-se a conta corrente do Clube de Investimentos no período em que foi administrado pela corretora Liberal,
identificou-se que seus membros efetuaram diversas aplicações de valores substanciais entre 22.09.00 e 09.11.01.
Considerando-se apenas o dia 05.12.00, cada um dos filhos investiu cerca de R$1.200 mil no clube. Na mesma data,
a matriarca aplicou mais de R$6.900 mil.
De acordo com as respectivas declarações de renda e patrimônio obtidas junto ao cadastro dos membros do Clube de
Investimentos na Liberal CCVM, e acostadas às fls. 39/122, os investimentos realizados por esses seis membros
mostraram-se incompatíveis com os valores declarados.
O aludido Termo de Acusação concluiu que, em virtude da ausência de comunicação dos fatos anteriormente
narrados, a Bank of America CCVM (ex-Liberal CCVM) e seu diretor Maurício Murgel de Castro deveriam ser
responsabilizados por infração ao artigo 7o, inciso II, da Instrução CVM no 301/99:
"Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art.
2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência
que, objetivamente, permita fazê-lo:
...
II- a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução."
"Art. 2o Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas jurídicas que tenham, em
caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a
custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou
valores mobiliários, assim como as bolsas de valores, as entidades do mercado de balcão organizado e
as bolsas de mercadorias ou futuros, além das demais pessoas referidas no art. 9o da Lei no 9.613/98,
que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas pela CVM, e dos administradores das
pessoas jurídicas."
Observe-se que o Sr. Maurício Murgel de Castro foi indicado pela Liberal S.A. CCVM, em correspondência enviada à
CVM em 27/mar/00, como diretor responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela Lei n o 9.613/98
(fls. 128).
Foi excluida a responsabilização da Bancocidade CVMC e da Bradesco CTVM, sucessoras da Bank of America
CCVM na administração do Clube Penedo, em razão de não terem sido verificadas movimentações dos condôminos
em valores incompatíveis com as respectivas declarações de bens e rendimentos após 0911.01.
2/5

DAS DEFESAS
Devidamente intimados, os acusados apresentaram defesas tempestivas, abaixo resumidas:
Maurício Murgel de Castro, em defesa às fls. 164/182, alegou preliminarmente que era o Diretor responsável pelo
setor de tesouraria da Corretora. Citou que não participava e nem tinha conhecimento das operações que eram
realizadas em bolsa de valores. Argumentou que sua atuação era muito específica e sem qualquer ingerência ou
interferência nas relações com os clientes.
Mencionou também, que por não ter conhecimento das operações que estavam sendo realizadas não poderia,
conseqüentemente, avaliar se as mesmas estavam ou não compatíveis com as declarações constantes das fichas de
cadastro dos clientes. Também alegou que existiam outros diretores responsáveis pelas operações realizadas em
bolsa de valores, pois, somente eles, conhecendo o cliente e executando cada operação, poderiam inferir a
compatibilidade ou não das operações realizadas com a respectiva ficha de cadastro.
Deste modo, expôs que não poderia ser dele o pleno conhecimento de todas as operações realizadas pela Corretora,
sendo certo que os verdadeiros responsáveis eram aqueles que atendiam os clientes e executavam as operações por
eles determinadas.
No mérito, alegou que foi possível apurar que a família que integrava o Clube de Investimentos Penedo, a
semelhança do que tem acontecido com diversas outras, estava à época em fase de reorganização da sucessão
mediante a realização de adiantamento de legítima a seus herdeiros e sucessores – os 5 (cinco) filhos.
Com efeito, os investimentos realizados pelos filhos do patriarca em 05.12.00, cada um no valor de R$ 1.179.073,47
(um milhão cento e setenta e nove mil setenta e três reais e quarenta e sete centavos), tiveram origem na doação de
ações realizada pelos seus pais, em 16.11.00, conforme comprova o termo particular de doação anexado às fls.
184/185.
Naquela ocasião, os pais doaram a cada um dos seus filhos: (i) 10.000 (dez mil) ações preferenciais nominativas do
Banespa, (ii) 41.600 (quarenta um mil e seiscentas) ações preferenciais nominativas do Banco Itaú, (iii) 10.000 (dez
mil) ações preferenciais nominativas da Metalúrgica Gerdau e (iv) 5.212.224 (cinco milhões duzentas e doze mil
duzentas e quarenta e quatro) ações PN da Distribuidora Ipiranga, conforme documentação expedida pela CBLC e
extratos de movimentação de conta corrente e notas de corretagem emitidos pela Liberal Corretora (fls. 186/193).
Portanto, os investimentos efetuados pelos filhos no Clube de Investimentos teria origem na doação das ações acima
referida, devidamente documentada e comprovada à Liberal Corretora na época desses eventos.
As demais transferências efetuadas naquela ocasião, e refletidas no referido documento da CBLC, de 118.300 (cento
e dezoito mil e trezentas) ações ordinárias e 28.300 (vinte e oito mil e trezentas) ações preferenciais da Metalúrgica
Gerdau, 39.000.000 (trinta e nove milhões) ações preferenciais da Ipiranga Petróleo e 49.800.000 (quarenta e nove
milhões e oitocentos mil) ações da Telerj, foram feitas pelo patriarca em favor de sua esposa para integração ao
patrimônio do mesmo Clube de Investimentos.
A defesa relata que tais transferências, ao contrário da doação realizada para os filhos, não foram objeto de qualquer
instrumento, uma vez que o regime de casamento era da comunhão universal de bens, não implicando em qualquer
alteração patrimonial para o casal e que as ações transferidas à esposa deram origem ao investimento de R$
6.920.851,00 (seis milhões novecentos e vinte mil oitocentos e cinqüenta e um reais) realizado junto ao Clube de
Investimentos Penedo, que também foi objeto de questionamento por esta Autarquia.
Mencionou, por fim, que a matriarca já era titular de 700.000 (setecentas mil) ações do Banespa, conforme
demonstrou o documento expedido por aquele banco para fins de elaboração de seu imposto de renda (fls. 195).
Concluiu a defesa que a Liberal Corretora sabia e conhecia – porque tinha como verificar e efetivamente verificou – a
origem dos investimentos realizados pela família em 05.12.00. Assim, por ter conhecimento e comprovação da origem
dos recursos vertidos no clube de investimentos, não teria ocorrido, direta ou indiretamente, o descumprimento de
qualquer disposição legal ou regulamentar, especialmente do previsto no artigo 7° da Instrução CVM 301/99.
Argumenta, por fim, ainda que caso se considere ter havido tal incompatibilidade entre as declarações de bens e as
aplicações no clube, a origem lícita dos recursos foi devidamente verificada e comprovada na ocasião, não se
justificando a imposição de qualquer penalidade, e requereu o arquivamento do presente processo, como de direito.
Bank of America CCVM S.A. , na qualidade de sucessora da Liberal CCVM, em defesa às fls. 196/213, alega que a
Liberal CCVM atuou corretamente ao não prestar tais informações à CVM, uma vez que, aplicado o seu controle
interno acerca do disposto na Instrução 301/99, dispunha de documentos e informações que lhe permitiram,
3/5

razoavelmente, concluir pela inexistência de discrepância entre o patrimônio dos condôminos do Clube Penedo e os
investimentos efetuados por eles no próprio clube, que justificasse a não comunicação à CVM.
Alega, ainda, que durante o período em que a Liberal CCVM administrou o Clube Penedo, o único investimento da
esposa e filhos do patriarca no Clube de Investimentos Penedo de valor significativo foi aquele do dia 05.12.00,
mencionado no Termo de Acusação.
Em relação a esses investimentos de 05.12.00, apresenta os mesmos argumentos da defesa anterior, esclarecendo
que a transferência efetiva das ações, custodiadas na própria Liberal CCVM e ali mantidas após o evento, pôde ser
confirmada pelos extratos emitidos pela CBLC. Também demonstra que a totalidade das ações doadas foi vendida,
pela Liberal CCVM, por ordem dos seus novos proprietários, em 29.11.00, com liquidação financeira no dia 04.12.00,
conforme demonstraram as notas de corretagem (fls. 219/223). Com relação aos investimentos da matriarca, a defesa
também repete os argumentos apresentados por seu diretor.
A defesa argumenta, ainda, que as fichas cadastrais dos filhos não indicavam a existência desse patrimônio oriundo
de doação, posto que a mesma foi feita após a abertura de suas contas na Liberal CCVM, e o período entre a doação
e o investimento dos recursos no Clube Penedo foi de apenas poucos dias.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2004.
Eli Loria
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2004/1844
VOTO
Foi alegada, preliminarmente, a ilegitimidade do Sr. Maurício Murgel de Castro figurar no presente inquérito como
indiciado uma vez que, à época em que ocorreram os fatos, ele não seria o responsável pelo cumprimento das
obrigações estabelecidas na Instrução CVM No 301/99. Ele seria o diretor responsável pelo setor de tesouraria da
corretora e, não tendo conhecimento das operações que estavam sendo realizadas, não poderia, em conseqüência,
avaliar se as mesmas estavam ou não compatíveis com as declarações constantes das fichas de cadastro dos
clientes.
No entanto, segundo correspondência anterior encaminhada à CVM e que se encontrava em seus arquivos, verificou-
se que o Sr. Maurício Murgel de Castro já em 27.03.00 havia assumido tal função, cabendo esclarecer que nenhum
outro diretor foi indicado para substituí-lo para o cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 10 da Instrução
CVM no 301/99. Tal dispostivo determina a indicação um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações de
identificação e cadastro de clientes, o registro de transações e a comunicação ao órgão regulador no que se refere à
prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos descritos na Lei no 9.613, de 3 de março de
1998.
Vem corroborar tal conclusão o fato do Sr. Maurício ter assinado, como responsável pela "Diretoria de Cadastro" da
Liberal CCVM, a ficha de abertura de conta dos cinco filhos do patriarca, em 03.10.00 (fls. 63/64, 80, 81, 91, 92, 100,
101, 112 e 113).
Diante do exposto, entendo que deva ser afastada a preliminar levantada.
Com relação ao mérito, entendo não ter ocorrido descumprimento ao disposto no art. 7o, inciso II, da Instrução CVM no
301/99. A norma em questão exige que sejam comunicadas à CVM operações envolvendo títulos ou valores
mobiliários que se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação
patrimonial ou financeira de quaisquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais
respectivas, conforme descrito no art. 6o da citada Instrução.
O que se exige do administrador de um clube de investimentos, é que ele tenha procedimentos que permitam verificar
se os valores aplicados pelos condôminos são objetivamente compatíveis com as informações constantes das fichas
cadastrais e, complementarmente, em outros sistemas dos quais disponha.
No caso, examinando especificamente esse ponto, entendo que não se pode falar de desconhecimento pela Liberal
CCVM, atual Bank of America CCVM, da origem dos recursos aplicados em 05.12.00 pelos condôminos do Clube de
4/5

Investimentos Penedo.
A origem dos recursos aplicados no Clube de Investimentos Penedo pelos filhos e esposa do patriarca são fruto de
um termo particular de doação feito pelo patriarca da família e essas ações doadas estavam previamente custodiadas
em conta da Liberal CCVM na CBLC e foram transferidas aos herdeiros também para contas da Liberal CCVM na
CBLC.
Ainda que não estivessem expressas nas fichas cadastrais, em vista das doações terem ocorrido logo após a
assinatura dos cadastros, o patrimônio em ações resultante da doação estava em custódia na própria corretora
Liberal. Além do mais, as vendas das ações foram intermediadas na bolsa também pela Liberal CCVM e, assim, a
corretora não dependia de informações de ninguém, pois tinha em seu poder informações que comprovavam a
compatibilidade do patrimônio.
Deve-se considerar, contudo, que exigência de declaração de renda e patrimônio por parte de investidores que atuam
no mercado de valores mobiliários visa facilitar a análise das operações e a identificação daquelas consideradas
suspeitas e que devem ser comunicadas à CVM. Assim, a correta declaração pelo investidor, e sua atualização em
caso de alterações, é fundamental para a avaliação precisa de operações e a classificação como suspeita ou não da
prática de crime prevista na Lei no 9.613/98.
A existência de controles paralelos pelas instituições participantes do sistema de intermediação de valores mobiliários
pode, sem dúvida, auxiliá-las em sua decisão de comunicar ou não a ocorrência de operações suspeitas. Mas tais
instituições devem exigir de seus clientes, de imediato, a atualização de patrimônio, sobretudo sobre a custódia de
ações e outros direitos, visando não prejudicar a fiscalização do órgão regulador.
Ante o exposto, Voto pela absolvição dos indiciados.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2004.
ELI LORIA
Diretor-Relator
Senhor Presidente, considerando que a questão constante aqui dos autos diz respeito apenas a uma doação de
ativos que já estavam custodiados na própria Corretora, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR
Também acompanho o voto do diretor-relator.
Marcelo F. Trindade
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

5/5